Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701873-90.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: CLAUDINA APARECIDA FELIPE PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por CLAUDINA APARECIDA FELIPE em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por CLAUDINA APARECIDA FELIPE em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em suas razões, a suscitante afirma, em síntese, que ajuizou ação declaratória em desfavor do Distrito Federal, visando o reconhecimento do direito à indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas de Agente de Vigilância Ambiental. Aduz que, nada obstante, o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido, cuja sentença restou confirmada pela 1a Turma Recursal sob o fundamento de que é necessária a apresentação de documentos comprobatórios para que seja devida a indenização de transporte. Sustenta que a 2a Turma Recursal, diferentemente, entende ser devida a indenização por força das atribuições do cargo ocupado pelos servidores, porquanto exercido em ambiente externo. Requer: (...) seja reformado o acórdão recorrido, eis que há divergência entre os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursas do mesmo Tribunal sobre tema comum, nos termos acima explicitados, para que seja declarado o direito à implementação a parcela de indenização transporte, sem a necessidade da demonstração a força das atribuições próprias do cargo dos AVA’s bastam. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do incidente (ID 22446877). É o relatório. DECIDO. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. (grifo nosso) Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre consignar, ademais, que o presente instituto possui caráter preventivo, devendo ser formulado antes ou durante o julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Aliás, a competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização é do juiz prolator do voto, podendo a parte, em suas razões ou contrarrazões recursais requerer a instauração do referido incidente. Por conseguinte, até sua conclusão, pela Turma de Uniformização, o julgamento da causa originária permanecerá suspenso. In casu, vislumbra-se que a autora CLAUDINA APARECIDA FELIPE, após o julgamento dos embargos declaratórios ao recurso inominado n. 0732145-87.2019.8.07.0016, realizado em fevereiro/2020 (ID 22125450), peticionou requerendo a instauração do presente incidente de uniformização de jurisprudência. Dessa forma, à luz do artigo 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nota-se que tal petitório mostra-se extemporâneo, posto que ajuizado posteriormente às suas razões recursais e, mais ainda, após a realização do julgamento. Verifica-se, a bem da verdade, que a suscitante se utiliza do incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, diante do patente inconformismo com a conclusão do julgado proferido pela 1a Turma Recursal, buscando, uma vez mais, o reexame da matéria. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente